Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-74.2008.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0004647-74.2008.811.0002
Recorrente: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
Recorrido: NORTEC CONSULTORIA ENG E SANEAMENTO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 80404459) interposto por DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 77427508):
“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELO NÃO CONHECIDO. “A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro” (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (RAC n° 0004647-74.2008.811.0002, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 203, §§ 1° e 2°; 924 e 1.015, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que o recurso cabível contra decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, no caso, seria mesmo o recurso de apelação, tal como interposto pelo recorrente. Justifica que a decisão proferida no caso versando foi de natureza extintiva (portanto, sentença e não decisão interlocutória).
Recurso tempestivo (id. 80422492). Devidamente preparado (id. 80437992). Contrarrazões (id. 81557460) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A hipótese dos autos versa sobre recurso da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (já em fase de cumprimento de sentença), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando “a imediata expedição de alvará judicial dos valores penhorados para a conta indicada”.
O cumprimento de sentença se deu em razão das astreintes fixadas, onde fora pleiteada e efetivada a penhora de 985 dias de multa, perfazendo à época R$ 727.755,37 (em 16/10/18). Ao rejeitar a impugnação, o juízo singular o fez:
“Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e, DOU COMO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de pagar, nos termos do art. 924, II do CPC e determino a imediata expedição de ALVARÁ JUDICIAL dos valores penhorados nos autos para a conta indicada às fls. 685”. (id. 68595457 – p. 31)
Conforme relatado, o recorrente ampara-se no argumento de que interpôs a correta via recursal no caso versando (a saber, o recurso de apelação). Já a Câmara julgadora, por sua vez, ponderou o equívoco na interposição, tal como destacado a seguir:
“A questão não comporta maiores elucubrações, pois a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não extinguindo o feito, qualifica-se como decisão interlocutória, não sendo recorrível por meio do recurso de apelação, devendo referida decisão ser questionada por meio do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
O art. 203, §2o, do CPC define a decisão interlocutória como sendo “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, parágrafo esse que trata do conceito de sentença, estabelecendo que ressalvadas “as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”; ora, a decisão em questão encerrou a discussão sobre o valor da multa diária fixada, mas sem decretar a extinção do processo.
Não obstante a relatividade do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, cujo teor é expresso em dizer que, “quando “a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”, porém, para que a fungibilidade recursal seja admitida é preciso que ocorra, na cabeça do recorrente, séria e fundada dúvida sobre qual seria o recurso cabível ao caso, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que, além de o art. 924 do CPC estabelecer claramente quais as hipóteses de extinção do processo executivo/cumprimento de sentença, quando, então, em tese, será cabível apelação, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, como já dito inicialmente, disciplina que, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “no sistema do vigente Código de Processo Civil (...), a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento” (REsp n. 1.767.663/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018).
Ademais, desde a introdução do sincretismo processual ao ordenamento jurídico pátrio, as sentenças não mais são executadas em ação autônoma, mas sim nos próprios autos do processo cognitivo, garantindo, portanto, celeridade na efetivação do direito material pretendido. Assim, o cumprimento de sentença é na verdade, uma fase do processo, que se inicia após a prolação da decisão que coloca fim à fase de conhecimento; a impugnação ao cumprimento de sentença é meio de defesa do executado dentro do próprio processo, sem a necessidade de interposição de embargos.
De todo modo, só seria possível a interposição de recurso de apelação se a decisão recorrida tivesse acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o feito, pois, aí sim estaríamos diante de um ato decisório com natureza de sentença.” (grifei)
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento e não o de apelação. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO PÕE TERMO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Aplicável, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1323148/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)”. (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução. A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 17/12/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça